Tribunal: TJES
Processo: 5012439-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012439-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO SILVA LAGE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT.

1.
Preliminar de não conhecimento. A ordem de
habeas corpus
foi utilizada como sucedâneo recursal, objetivando a reforma de julgamento, que deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

2.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Justiça, o
habeas corpus
não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recursos previstos em lei. Precedente.
Preliminar acolhida.

3.

Habeas corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012439-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO SILVA LAGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

(Suscitada pela Procuradoria de Justiça)

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO SILVA LAGE
, contra suposto ato coator praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, ao proferir sentença no processo nº 0002274-37.2017.8.08.0035, deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Alega a defesa, em suma, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena, considerando a declaração da prescrição retroativa da pretensão estatal, referente à condenação criminal constante dos autos nº 0012643-61.2015.8.08.0035, que foi utilizada para afastar o benefício.

Postula pela reforma da sentença proferida no feito nº 0002274-37.2017.8.08.0035, e aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a suspensão da execução penal, e concessão da liberdade, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 3980518), suscitou preliminar de não conhecimento da presente ordem de
Habeas Corpus,
já que utilizada como sucedâneo de revisão criminal.

De fato, verifico que, além de impetrar a presente ordem, o paciente interpôs Apelação Criminal, com intuito de reformar a sentença, que foi integralmente mantida por este Eg. Tribunal de Justiça (Id. 3930344).

Assim, resta evidenciado que o presente
writ

está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
habeas corpus
não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recursos previstos em lei.

Sobre o tema, cito recente precedente:

“(...) A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que
"
O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se
for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se
traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
". Hipótese em que, ademais,
as irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento
do agravo em execução
já interposto pelo recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus. (...
)”

(AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2023,
DJe de 28/4/2023) (grifos acrescidos).

Registro, ademais, que não identifiquei flagrante ilegalidade, apta a autorizar a concessão da ordem, de ofício.

Com efeito, a sentença, e o acórdão que a manteve, poderão ser reexaminados quando do julgamento de eventual revisão criminal.

Firmado em tais considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça (id. 3980518), e
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.